Tribunal: CARF
Processo: 16024.720006/2015-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos.

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Os mandatários, prepostos, empregados, bem como os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis, mas não exclusivamente, pelos créditos correspondentes a obrigações resultantes de atos praticados com infração de lei.

LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
No desempenho das atividades de verificação da regularidade do cumprimento das obrigações tributárias principais e acessórias pelo contribuinte, e de formalização dos créditos tributários daí decorrentes, os agentes fiscais têm uma atuação estritamente vinculada à Lei. Verificada a ocorrência de infração à legislação tributária, por dever de ofício, esses agentes públicos devem proceder à formalização da exigência dos tributos, acréscimos legais e penalidades aplicáveis.

IRPJ - ARBITRAMENTO DO LUCRO TRIBUTÁVEL
Quando a contribuinte não apresenta sua escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, afigura-se cabível o arbitramento do lucro.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RECEITAS
Devidamente caracterizado que o sujeito passivo não ofereceu à tributação as receitas auferidas, há de se proceder ao lançamento de ofício para exigência dos respectivos tributos

LANÇAMENTOS REFLEXOS.
O valor da receita omitida será considerado na determinação da base de cálculo para o lançamento da contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição para a seguridade social - COFINS e da contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16024.720006/2015-53
ACÓRDÃO
1001-003.745 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HOT-COMPANY COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa
com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que
não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para
caracterizar a nulidade dos atos administrativos.

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Os mandatários, prepostos, empregados, bem como os diretores, gerentes
ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são
pessoalmente responsáveis, mas não exclusivamente, pelos créditos
correspondentes a obrigações resultantes de atos praticados com infração
de lei.

LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
No desempenho das atividades de verificação da regularidade do
cumprimento das obrigações tributárias principais e acessórias pelo
contribuinte, e de formalização dos créditos tributários daí decorrentes, os
agentes fiscais têm uma atuação estritamente vinculada à Lei. Verificada a
ocorrência de infração à legislação tributária, por dever de ofício, esses
agentes públicos devem proceder à formalização da exigência dos tributos,
acréscimos legais e penalidades aplicáveis.

IRPJ - ARBITRAMENTO DO LUCRO TRIBUTÁVEL
Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.745 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16024.720006/2015-53
2
Quando a contribuinte não apresenta sua escrituração na forma das leis
comerciais e fiscais, afigura-se cabível o arbitramento do lucro.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RECEITAS
Devidamente caracterizado que o sujeito passivo não ofereceu à tributação
as receitas auferidas, há de se proceder ao lançamento de ofício para
exigência dos respectivos tributos

LANÇAMENTOS REFLEXOS.
O valor da receita omitida será considerado na determinação da base de
cálculo para o lançamento da contribuição social sobre o lucro líquido, da
contribuição para a seguridade social - COFINS e da contribuição para os
Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor
Público - PIS/PASEP.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada, e no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, mantendo-se a
decisão de primeira instância. Processo referente à assunção de carga extraordinária de que trata
o art. 6o da Portaria MF no 278, de 2025.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Anchieta de Sousa, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.745 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16024.720006/2015-53
3
RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 03-
71.681, proferido em 08 de Julho de 2016, pela 2a Turma da DRJ/BSB, que por unanimidade de
votos, julgou procedente em parte a impugnação, mantendo em parte o crédito tributário.
A DRF de Sorocaba- SP elaborou o Relatório Fiscal em face da HOT COMPANY
COMERCIO DE CONFECÇÕES (e-fls. 167/184), cujo teor segue em síntese:
“RELATÓRIO FISCAL
No exercício das funções de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, no curso
da ação fiscal no contribuinte acima identificado e de acordo com o disposto na
Portaria RFB n° 3.014/2011, CONSTATAMOS os fatos abaixo discriminados:
Trata-se do RPF n° 0811000-2013-00373-7, cuja operação programada foi
“cruzamento de informações com outros fiscos e órgãos congêneres - vendas”,
ano-calendário 2010.
Conforme informações dos sistemas da RFB, no batimento da GIA - Guia de
Informação e Apuração do ICMS – documento da Secretaria da Fazenda do Est. de
São Paulo com a DIPJ – Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica - ano-calendário 2010, foi identificada insuficiência de receita bruta
declarada, no valor de R$ 2.817.893,09.
A fiscalizada apresentou em 16/05/2011, DIPJ – lucro presumido – exercício 2010,
relativa ao período de 01/01/2010 a 09/06/2010.
Todos os valores da DIPJ estão zerados.
(...)
4 - DO LANÇAMENTO:
Conforme as GIAs – Guia de Informação e Apuração do ICMS – da SEFAZ/SP, a
fiscalizada realizou vendas, no ano-calendário de 2010, no valor total de R$
2.817.893,09.
A DIPJ - lucro presumido foi transmitida em 16/05/2011, abrangendo o período de
01/01/2010 a 09/06/2010. Trata-se de DIPJ retificadora e tem todos os seus
valores zerados.
Intimada, através do Termo de Início de Procedimento Fiscal e do Termo de
Reintimação Fiscal, a justificar a diferença de valores entre as GIAs e a DIPJ, a
fiscalizada não se manifestou.
Ainda assim, em 09/03/2015, intimamos Roberto Restum, na condição de
responsável pela empresa fiscalizada a apresentar os livros e arquivos constantes
nos citados termos.
O mesmo ocorreu com relação ao sócio Felipe Restum, em 31/03/2015.
Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.745 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16024.720006/2015-53
4
Nos dois termos de intimação aos sócios, foi destacado que a não apresentação
dos livros e arquivos digitais implicaria no arbitramento dos lucros, conforme
legislação vigente à época dos fatos geradores.
Esgotados todos os prazos concedidos, não foram apresentados os livros
contábeis e fiscais solicitados, impossibilitando a correta apuração do lucro da
fiscalizada.
Desta forma, procedemos ao arbitramento do lucro, com base no artigo 530,
inciso III do RIR/99.
(...)
Assim, estamos lançando de ofício a receita bruta, utilizando o percentual de 9,6
%, sobre a receita bruta conhecida (GIAs/SEFAZ), de acordo com o artigo 532 do
RIR/99.
5 - DA RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS:
Tendo em vista os fatos narrados no presente relatório, efetuamos o presente
lançamento com a responsabilidade solidária de ROBERTO RESTUM – CPF n°
043.261.158-40 e FELIPE ROBERTO RESTUM – CFP n° 215.012.768-75, sócios da
empresa.
O conjunto de fatos relatados, onde se inclui a dissolução irregular da empresa,
ou sua tentativa, indica flagrante violação dolosa ou culposa, comissiva ou
omissiva, das leis civis, comerciais e tributárias, praticadas pelos sócios
administradores ou em nome deles.
Tais condutas irregulares violam, além dos dispositivos legais já citados, o contido
nos artigos 1.102 e 1.109 da Lei n' 10.406/2002 (Código Civil), no artigo 177,
caput, da Lei n' 6.404/76, c/c o artigo 18 do Decreto n' 3.708/1919 (Sociedade por
Quotas de Responsabilidade Limitada).
Deste modo, ficou caracterizado o vínculo de responsabilidade, por ação ou
omissão, dos sócios Roberto Restum e Felipe Roberto Restum, já identificados, o
que ensejará a lavratura dos respectivos Termos de Sujeição Passiva Solidária.
Dispõe o artigo 207 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR 99):
(...)
5.1 – OUTROS RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS
Conforme o relatório GRUPO RESTUM, da DRF/Jundiaí, as empresas PORT
COMPANY PARTICIPAÇÕES E EMPREEENDIMENTOS LTDA – 10.528.300/0001-00 e
SUN BLOOM PARTICIPAÇÕES LTDA – CNPJ 02.067.055/0001-44 são empresas
patrimoniais (holdings), as quais, propositalmente, não praticam fatos geradores
tributários, objetivando que seu patrimônio não possa ser alcançado pela
execução fiscal. Assim, os imóveis que sediam as diversas empresas do Grupo
Restum, bem como os veículos utilizados nas atividades encontram-se registrados
em nome dessas empresas.
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.745 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16024.720006/2015-53
5
6 - DA MULTA AGRAVADA E QUALIFICADA:
Mesmo com todas as intimações acima citadas, não houve apresentação de
qualquer livro, arquivo, documento ou justificativa, nos prazos estipulados,
acarretando o agravamento da multa de ofício.
A omissão de declaração de rendimentos na DIPJ, em comparação aos valores
declarados nas GIAs/SEFAZ e a dissolução irregular da sociedade, ou sua tentativa,
implicam na qualificação da multa de ofício.
A qualificação e o agravamento estão de acordo com o artigo 44, inciso I,
parágrafos 1° e 2° da Lei n' 9.430/96.
(...)
7 - DA REPRESENTAÇÃO FISCAL COM FINS PENAIS:
O conjunto de fatos apurados durante a fiscalização, acima citados, aponta para a
ocorrência de dolo específico, por parte do sujeito passivo, com o objetivo de
suprimir ou reduzir tributo mediante conduta fraudulenta, e indício de crimes
contra a ordem tributária, tipificados nos artigos 1° e 2° da Lei n° 8.137/90.
Face às constatações verificadas pela fiscalização, foi efetuada representação
fiscal para fins penais, formalizada nos autos do processo administrativo n°
10855.721978/2015-04.
(...)”.
A DRF de Sorocaba- SP lavrou o Auto de Infração- Imposto de Renda Pessoa Jurídica
no dia 10/julho/2015, cujos dados seguem abaixo e-fls. 185/197:
“Auto de Infração
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, nos
termos dos arts. 904 e 926 do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), em face da apuração das infrações abaixo descritas aos
dispositivos legais mencionados.
Razão do arbitramento no(s) período(s): 03/2010, 06/2010 e 09/2010
Arbitramento do lucro que se faz tendo em vista que o contribuinte notificado a
apresentar os livros e documentos da sua escrituração, conforme Termo de Início
de Fiscalização e termo(s) de intimação em anexo, deixou de apresentá-los.
Enquadramento Legal:
Fatos geradores ocorridos a partir de 01/04/1999:
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.745 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16024.720006/2015-53
6
Art. 530, inciso III, do RIR/99.
OMISSÃO DE RECEITA DA ATIVIDADE INFRAÇÃO: RECEITA BRUTA MENSAL NA
REVENDA DE MERCADORIAS
O contribuinte não emitiu as notas fiscais referentes à revenda de mercadorias,
caracterizando omissão de receitas da atividade, conforme relatório fiscal em
anexo.
(...)
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2010 e 30/09/2010:
art. 3o da Lei no 9.249/95.
Art. 537 do RIR/99
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Vencimento do Tributo
Fatos Geradores entre 01/01/2010 e 30/09/2010:
Art. 5o da Lei no 9.430/96.
Multas Passíveis de Redução
Fatos Geradores entre 01/01/2010 e 30/09/2010:
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei
no 11.488/07
Juros de Mora
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores a partir de 01/01/1997):
percentual equivalente à taxa referencial TAXA DO SIST. ESPEC. DE LIQ. E
CUSTODIA - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3°, da lei n° 9.430/96”.

A DRF de Sorocaba- SP lavrou ainda, o Auto de Infração- Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido no dia 10/julho/2015, cujos dados seguem abaixo e-fls. 198/210:

“AUTO DE INFRAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.745 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16024.720006/2015-53
7
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
CONTRIBUIÇÃO SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto no 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração das infrações abaixo discriminadas, com fundamento em fatos cuja
apuração serviu para a determinação de infrações à legislação do imposto sobre a
renda e proventos de qualquer natureza.
OMISSÃO DE RECEITA INFRAÇÃO: FALTA DE RECOLHIMENTO DA CSLL DEVIDA
SOBRE RECEITAS DA ATIVIDADE OMITIDAS
O contribuinte não emitiu as notas fiscais referentes à revenda de mercadorias,
caracterizando omissão de receitas da atividade, conforme relatório fiscal em
anexo.
(...)
Enquadramento Legal Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2010 e 30/09/2010:
Art. 2o da Lei no 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei no
8.034/90
Art. 2o da Lei no 9.249/95
Art. 29, inciso I, da Lei no 9.430/96
Art. 22 da Lei no 10.684/03
Art. 3o da Lei no 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei no 11.727/08 Art.
24, § 2o, da Lei no 9.249/95 com as alterações introduzidas pelo art. 29 da Lei no
11.941/09
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Vencimento do Tributo
Fatos Geradores entre 01/01/2010 e 30/09/2010:
Art. 1o, 5o e 28 da Lei no 9.430/96.
Multas Passíveis de Redução Fatos Geradores entre 01/01/2010 e 30/09/2010:
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei
no 11.488/07
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.745 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16024.720006/2015-53
8
Juros de Mora
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores a partir de 01/01/1997):
percentual equivalente à taxa referencial TAXA DO SIST. ESPEC. DE LIQ. E
CUSTODIA - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3°, da lei n° 9.430/96”.

A DRF de Sorocaba- SP lavrou ainda, o Auto de Infração- Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social no dia 10/julho/2015, cujos dados seguem abaixo e-fls.
211/220:
“AUTO DE INFRAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto no 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração das infrações abaixo discriminadas, com fundamento em fatos cuja
apuração serviu para a determinação de infrações à legislação do imposto sobre a
renda e proventos de qualquer natureza.
INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RECEITA SUJEITA À
COFINS
O contribuinte não emitiu as notas fiscais referentes à revenda de mercadorias,
caracterizando omissão de receitas da atividade, conforme relatório fiscal em
anexo.
(...)
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2010 e 30/09/2010:
Art. 8o da Lei no 9.718/1998
Art. 1o da Lei Complementar no 70/91;
art. 2o da Lei no 9.718/98 A
Art. 24, § 2o, da Lei no 9.249/95, com as alterações introduzidas pelo art. 29 da Lei
no 11.941/09
Art. 3o da Lei no 9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Medida
Provisória no 2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei no 11.196/05 e pelo art. 15 da Lei no
11.945/09
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.745 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16024.720006/2015-53
9
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Vencimento do Tributo
Fatos Geradores entre 01/01/2010 e 30/09/2010:
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei
no 11.488/07
Juros de Mora
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores a partir de 01/01/1997):
percentual equivalente à taxa referencial TAXA DO SIST. ESPEC. DE LIQ. E
CUSTODIA - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3°, da lei n° 9.430/96”.

A DRF de Sorocaba- SP lavrou ainda, o Auto de Infração- PIS/PASEP no dia
10/julho/2015, cujos dados seguem abaixo e-fls. 221/230:
“Auto de Infração
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto no 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração das infrações abaixo discriminadas, com fundamento em fatos cuja
apuração serviu para a determinação de infrações à legislação do imposto sobre a
renda e proventos de qualquer natureza.
INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RECEITA SUJEITA À
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
O contribuinte não emitiu as notas fiscais referentes à revenda de mercadorias,
caracterizando omissão de receitas da atividade, conforme relatório fiscal em
anexo.
(...)
Enquadramento Legal
Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.745 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16024.720006/2015-53
10
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2010 e 30/09/2010:
Arts. 1o da Lei Complementar no 7/70
Arts. 2o, inciso I e 9o da Lei no 9.715/98
Arts. 2o da Lei no 9.718/98
Art. 8o, inciso I, da Lei no 9.715/98
Art. 24, § 2o, da Lei no 9.249/95, com as alterações introduzidas pelo art. 29 da Lei
no 11.941/09 Art. 79, da Lei no 11.941/2009 Art. 3o, da Lei no 9.718/98, com as
alterações introduzidas pelo art. 2o da Medida Provisória no 2.158-35/01, pelo art.
41 da Lei no 11.196/05 e pelo art. 15 da Lei no 11.945/09.
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Vencimento do Tributo
Fatos Geradores entre 01/01/2010 e 30/09/2010:
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei
no 11.488/07
Juros de Mora
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores a partir de 01/01/1997):
percentual equivalente à taxa referencial TAXA DO SIST. ESPEC. DE LIQ. E
CUSTODIA - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3°, da lei n° 9.430/96”.

TERMO DE CIÊNCIA DE LANÇAMENTOS E ENCERRAMENTO TOTAL DO
PROCEDIMENTO FISCAL
(...)
Encerramos, nesta data, o procedimento fiscal em relação ao sujeito passivo
acima identificado, relativo aos tributos e períodos das infrações constantes nos
documentos de lançamento abaixo discriminados.
O presente procedimento verificou, por amostragem, o cumprimento das
obrigações tributárias, resultando na lavratura dos documentos de lançamento
abaixo especificados, onde consta o detalhamento do crédito tributário lançado
de ofício, a intimação ao sujeito passivo para cumprir a exigência, a descrição dos
fatos e enquadramento legal das irregularidades porventura observadas:
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.745 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16024.720006/2015-53
11
Processo Documento Tributo Crédito Tributário
16024-720.006/2015-53 Auto de Infração IRPJ R$ 110.884,73
16024-720.006/2015-53 Auto de Infração CSLL R$ 68.008,12
16024-720.006/2015-53 Auto de Infração PIS/PASEP R$ 41.068,93
16024-720.006/2015-53 Auto de Infração COFINS R$ 189.548,73
Total do Crédito Tributário

R$ 409.510,51

Da Contribuinte Hot Company Comércio de Confecções (e-fls. 323/354)

Afirmou a Contribuinte que a verificação da qual resultou a autuação, se fez por
amostragem, ou seja, mero arbitramento realizado com base em quadro demonstrativo composto
por valores de estimativa fiscal imputados pelo autuante, e que os autos de infração ainda
padecem de nulidade insanável por faltar a especificação descritiva do enquadramento nos
dispositivos de lei, existindo, apenas, invocações de normas legais sem a demonstração da
tipicidade para o caso.
Asseverou que o IRPJ foi calculado com o coeficiente de 9,60%, quando deveria ter
o coeficiente de 8%, uma vez que a presunção de receitas apontadas decorre de atividades
comerciais e que as próprias normas regulamentares do imposto de renda desautorizam o
arbitramento quando se trata de contribuinte que apresentou declaração de rendas e não houve
diligências e averiguações dos agentes lançadores, que possam oferecer dados concretos de sua
apuração pessoal e específica.
Pontuou que o enquadramento dos sócios e administradores como sujeitos
passivos, não atende aos pressupostos da solidariedade, uma vez, que os sócios são pessoas
distintas da pessoa jurídica.
Aduziu que o crédito fiscal foi constituído mediante presunção, sem buscar a
verdade material que deve dar substância ao lançamento, além de ter violado o princípio da
reserva legal, constituindo afronta às garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
Sustentou que o artigo 43 do Código Tributário Nacional, preceitua como fato
gerador do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza a aquisição da
disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de proventos, não alberga o arbitramento da
existência dela pelo simples entendimento subjetivo do agente fiscal.
Ressaltou que a multa imputada é de valor equivalente a 75% (setenta e cinco por
cento) do principal, o que revela seu efeito confiscatório.
Pleiteou que a impugnação seja acolhida e que seja cancelado o débito fiscal.

Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.745 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16024.720006/2015-53
12
Da Responsável Solidário Sun Bloom Participação (e-fls. 355/375)

Afirmou o responsável solidário que a empresa autuada, exerce suas atividades no
ramo de comércio de confecções, enquanto a Contribuinte é uma empresa de participações sem
nenhuma gerencia no que diz respeito às atividades das empresas da qual participa.
Asseverou que consta referência a confronto estabelecido com base em suposição
que não evidencia nenhuma apuração de receitas, pois, sabidamente, predomina na
operacionalidade do comerciante, a movimentação de saídas de mercadorias, pautadas nas
movimentações físicas em conjunto com as entradas e apuração do estoque final.
Aduziu que o IRPJ foi calculado com o coeficiente de 9,60%, quando deveria ter o
coeficiente de 8%, uma vez que a presunção de receitas apontadas decorre de atividades
comerciais.
Pontuou que à cobrança do imposto por solidariedade, não pode prosperar o
enquadramento da empresa Impugnante como sujeito passivo por responsabilidade tributária, vez
que é pessoa jurídica distinta da autuada e nesta condição não concorre com as atividades
daquela, assim, não atende aos pressupostos da solidariedade.
Salientou que no caso em tela não há solidariedade, é certo que a lei não poderá
elegê-la, visto que não consta nos autos que a Impugnante tenha dado saída de mercadorias sem
a emissão de documentos fiscais.
Ressaltou que há de se acolher a nulidade, uma vez que o Auto de Infração, se
baseia unicamente em suposição de que a Impugnante tenha cometido a infração pela
responsabilidade tributária, em razão da falta de emissão de documentos fiscais da empresa
autuada.
Frisou que constituir o crédito fiscal mediante presunção, sem buscar a verdade
material que deve dar substância ao lançamento, além de violação do princípio da reserva legal,
constitui afronta às garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
Ponderou que a multa imputada é de valor equivalente a 75% (setenta e cinco por
cento) do principal, o que revela seu efeito confiscatório.
Pugnou que seja acolhida a impugnação e que seja cancelado o débito fiscal
reclamado.

Dos Responsáveis Solidários

Os responsáveis solidários Roberto Restum, Felipe Roberto Restum, Adriana Restum
e Port Company embora devidamente intimados, não apresentaram impugnação.
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.745 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16024.720006/2015-53
13

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 03-71.681- DRJ/BSB

A DRJ analisou as impugnações apresentadas, julgando-as procedente em parte (e-
fls. 381/400).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte (HOT COMPANY COMERCIO DE
CONFECÇÕES LTDA — EPP) e os responsáveis solidários (Sun Blomb, Roberto Restum, Felipe
Roberto Restum, Adriana Restum e Port Company) apresentaram conjuntamente Recurso
Voluntário (e-fls. 440/460), destacando, em síntese, que:
“LUSTRÍSSIMO SENHOR DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM
JUNDIAÍ/SP,
Processo Administrativo n° 16024-720.006/2015-53
Mandado de Procedimento Fiscal n° 08.1.10.00-2013-00373
Acórdão n° 03-71.681 — 2 Turma da DRJ/BSB
HOT COMPANY COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA — EPP, pessoa jurídica de
direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o n° 62.938.154/0001-86,
estabelecida na Rua Braguinha, n° 310, Centro - Sorocaba — SP, CEP 18010-120;
ROBERTO RESTUM, pessoa fisica inscrito no CPF sob o n° 043.261.158-40
residente e domiciliado na Rua Professor João Brito, n. 150 — Vila Nova Conceição
— São Paulo - SP — Cep 04535-080
PORT COMPANY PARTIC.E EMPREENDIMENTOS LTDA — ME, pessoa jurídica de
direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o n° 10.528.300/0001-00,
estabelecida na Rua do Rosário, n° 533, Sala 33, Centro, Jundiaí — SP, CEP 13201-
015;
SUN BLOOM PARTICIPACOES LTDA., pessoa jurídica de direito privado,
devidamente inscrita no CNPJ sob o n° 02.067.055/0001-44, estabelecida na Rua
do Rosário, n°533, Sala 39, Centro, Jundiaí- SP, CEP 13201-015
ADRIANA RESTUM., pessoa fisica inscrita no CPF sob o n° 120.853.198-07
residente e domiciliada na Avenida Nove de Julho, n. 1869 CA 124 — Ponte
Campinas — Jundiaí - SP — Cep 13208-056
FELIPE ROBERTO RESTUM, pessoa fisica inscrito no CPF sob o n° 215.012.768-75
residente e domiciliado na Rua Professor João Brito, n. 150 — Vila Nova Conceição
— São Paulo - SP — Cep 04535-080 Todos intermediados por sua advogada e
bastante procuradora que esta subscreve, vêm, respeitosa e tempestivamente à
presença de Vossa Senhoria, nos termos do Decreto n° 70.235/72 e demais
disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie, interpor
RECURSO VOLUNTÁRIO
Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.745 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16024.720006/2015-53
14
Em vista do Acórdão n° 03-71.681 — 2a Turma da DRJ/BSB, que julgou
procedentes os autos de infração lavrados em desfavor dos ora Recorrentes,
requerendo o recebimento e processamento das razões em anexo, a remessa ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais — CARF, para apreciação e integral
provimento.
(...)
RAZÕES DE RECURSO VOLUNTÁRIO
Processo Administrativo: 16024-720.006/2015-53
Recorrida: Fazenda Nacional (Acórdão n° 03-71.681 — 2a Turma da DRJ/BSB)
Recorrente: PORT COMPANY PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA — ME,
HOT COMPANY COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA — EPP, SUNBLOOM
PARTICIPAÇÕES LTDA
Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Colenda Câmara
Preclaros julgadores
I — SÍNTESE DOS FATOS E DA DECISÃO RECORRIDA
Primeiramente, importante ressaltar que a responsabilidade dos sócios da
impugnante, decorre de lei, assim, é reflexo da mesma autuação, a ensejar,
também, a mesma defesa, em peça única, de conformidade com o art. 90, §1°, do
Decreto n° 70.235/72, uma vez que, a responsabilização dos sócios foi lavrada no
mesmo momento, formando um único processo.
Trata-se de Recurso Voluntário manuseado pelos contribuintes acima
identificados, por meio do qual se insurgem contra decisão proferida no Acórdão
n° 03-71.681 — 2 Turma da DRJ/BSB que julgou procedentes os Autos de Infração
contidos no epigrafado Processo Administrativo, julgando por unanimidade
improcedente a impugnação apresentada e mantendo a responsabilidade
solidaria dos sócios.
Consta do Auto de Infração ora guerreado, que a verificação da qual resultou a
autuação. se fez por amostragem.
Significa dizer que se tem, no caso, mero arbitramento realizado com base em
quadro demonstrativo composto por valores de estimativa fiscal imputados pelo
autuante, e os malsinados autos de infração ainda padecem de nulidade insanável
por faltar a especificação descritiva do enquadramento nos dispositivos de lei,
existindo, apenas, invocações de normas legais sem a demonstração da tipicidade
para o caso.
Consta, ainda, referência sumária a confronto estabelecido com base em
suposição que não evidencia nenhuma apuração de receitas, pois, sabidamente,
predomina na operacionalidade do comerciante, a movimentação de saídas de
Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.745 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16024.720006/2015-53
15
mercadorias, pautadas nas movimentações físicas em conjunto com as entradas e
apuração do estoque final.
Consta ainda, que o IRPJ foi calculado com o coeficiente de 9,60%, quando deveria
ter o coeficiente de 8%, uma vez que a presunção de receitas apontadas decorre
de atividades comerciais. Por outro lado, as próprias normas regulamentares do
imposto de renda desautorizam o arbitramento quando se trata de contribuinte
que apresentou declaração de rendas e não houve diligências e averiguações dos
agentes lançadores, que possam oferecer dados concretos de sua apuração
pessoal e específica.
E, se o contribuinte apresentou tempestivamente suas declarações de rendas,
elas não podem ser desconsideradas sem apurações concretas da verdade
material que possa ser contraposta às comunicações do contribuinte, e ainda
assim, havendo algum conflito, deveria a autoridade fiscal desenvolver
investigações quantos aos dados nelas apresentados, e, a partir dos resultados,
solicitar esclarecimentos ao contribuinte.
Dessa forma, sendo a atividade administrativa de constituição do crédito
tributária vinculada (CTN, art.142), não podem prosperar motivações de
conveniência ou de comodidade para serem desconsideradas as declarações
apresentadas pelo contribuinte.
Neste sentido, muitos princípios impõem a Administração Pública a obrigação de
zelar pelos direitos dos administrados, ainda quando exista aparente conflito com
sua comodidade administrativa, e, que na Carta de 1988 estão contemplados
expressa ou implicitamente, Princípios, tais como o da ampla defesa(art 5°, LIV e
LV), devendo a Administração Pública buscar a verdade material, especialmente
quando se trata de imposição tributária, uma vez que a exigência fiscal não pode
prevalecer com base em meras presunções.
Observe-se assim, qualquer que seja o caso que queira analisar, ainda que se
esteja diante de indícios de eventual omissão de receitas, é que: i) o arbitramento
é medida excepcional; ii) é inarredável a comprovação de que seria impossível
aferir a base tributável pela modalidade escolhida pelo contribuinte.
Sabidamente, preclaros julgadores administrativos, o lucro arbitrado constitui
forma simplificada de apuração da base de cálculo, bem como. não se concebe a
sua manutenção ao singelo argumento de que este "não constitui penalidade",
mas mera forma de apuração do imposto a pagar.
Este argumento, como todo argumento reducionista, ignora justamente que o
arbitramento tem seu lugar, não se nega, sendo aplicável diante do comprovado
descumprimento de guarda ou escrituração fiscal, mas não é só, é preciso estar
comprovada a impossibilidade de apurar-se o tributo na forma eleita pelo
contribuinte, situação que revela sim, a natureza sancionatória do arbitramento,
mormente ao se observar sua utilização como no caso dos autos, em que a
Fl. 484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.745 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16024.720006/2015-53
16
própria narrativa da Fiscalização denota que tudo fora direcionado, quase que
revelando uma sanha, para então chegar-se ao arbitramento.
Sendo assim, ante a clara feição sancionatória de que se reveste o arbitramento
praticado pela Fiscalização, pode-se concluir que esta feição advém muito mais do
desvirtuamento do instituto do que da sua natureza, mormente ao se observar
que da forma como efetivado nos autos, o arbitramento terminou.
Assim considerado, requer-se de Vossas Senhorias, seja afastada no caso concreto
a possibilidade de arbitramento, julgando-se improcedentes os autos de infração,
porquanto a contribuinte apresentou elementos que possibilitavam à Fiscalização
adicionar eventual valores tidos por omitidos sem a necessidade de valer-se do
expediente adotado.
DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
No que tange à cobrança do imposto por solidariedade, não pode prosperar o
enquadramento dos sócios e administradores como sujeitos passivos nesta
condição, pois os sócios são pessoas distintas da pessoa jurídica, assim, não
atende aos pressupostos da solidariedade.
Nesse passo, a fiscalização afigura-se com grande desacerto ao enquadrar os
sócios da empresa lmpugnante como responsáveis solidários, uma vez que na
legislação comum o conceito de solidariedade está definido no artigo 264 do
Código Civil, que assim dispõe:
(...)
Basta o aprofundamento do estudo sobre a norma acima descrita para concluir
que no caso em tela não cabe a solidariedade da Recorrente.
No Direito Tributário, o CTN prevê a responsabilização solidária nos incisos I e II
do artigo 124, que admitem a solidariedade quando: (i) as pessoas envolvidas
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal; e (ii) as pessoas expressamente designadas em lei. Vejamos:
(...)
De acordo com o artigo 124, inciso I, do Código Tributário Nacional, são pessoas
solidariamente obrigadas quando se deflagra o interesse comum da
responsabilidade, neste caso, deve haver necessariamente a situação que
constitua o fato gerador do tributo em causa.
Isto quer dizer que a Impugnante não se enquadra na responsabilidade solidaria
do artigo 124, inciso I, do Código Tributário Nacional, pois lá requer que 02(dois)
ou mais contribuintes atuem efetivamente à configuração do interesse comum, e
nessa condição está claro que trata-se de pessoas completamente distintas, de
um lado a Impugnante (pessoa jurídica) e de outro lado, os sócios (pessoas
físicas), sem nenhum interesse entre elas.
Fl. 485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.745 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16024.720006/2015-53
17
Ainda nesse diapasão, tem-se que o interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal, implica que as pessoas solidariamente
obrigadas sejam sujeitos da relação jurídica que deu azo à ocorrência do fato
imponível. Isto porque feriria a lógica jurídico-tributária a integração, no pólo
passivo da relação jurídica, de alguém que não tenha tido qualquer participação
na ocorrência do fato gerador da obrigação.
Quanto às pessoas tidas como solidárias expressamente designadas por lei, com
previsão no artigo 124, inciso II, do Código Tributário Nacional, também não é
diferente do inciso I, não pode ser interpretado de modo amplo, mas sim em
harmonia com as demais regras de direito e com ressalvas, pois não há como
existir solidariedade designada em lei se não há, ao menos, solidariedade pura e
simplesmente como no caso em tela.
Se no caso em tela não há solidariedade, é certo que a lei não poderá elegê-la,
visto que não consta nos autos que os sócios da Impugnante tenham dado saída
de mercadorias sem emissão de documentos fiscais. Só assim, caracterizaria a
sonegação fiscal.
O Superior Tribunal de Justiça vai além ao deixar claro que, tratando-se de
situações nas quais as pessoas envolvidas na relação jurídica estejam em posições
contrapostas, a solidariedade se instala somente entre os sujeitos que estiveram
no mesmo polo da relação. Como ilustração, dá como exemplo o ICMS, no qual a
solidariedade será possível sempre que "dois ou mais forem os comerciantes
vendedores".
Vejamos a transcrição do trecho da Ementa:
(...)
Nesse passo, há de se acolher a nulidade, pois. o Auto de Infração, se baseia
unicamente em suposição de que a lmpugnante tenha cometido a infração pela
falta de emissão de documentos fiscais. Dessa forma, como não se pune pela
suposição, o que ofenderia o princípio processual dos limites subjetivos e
objetivos da lide, não há como se manter o lançamento, devendo ser acolhida a
nulidade por insubsistência do Auto de Infração.
MERITO
Confirmando ensinamento doutrinário, já disse o TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL
DA PRIMEIRA REGIÃO, que a atividade administrativa-fiscal do Estado é
plenamente vinculada e assenta-se no princípio da legalidade, não podendo a
autoridade impor sanções ou efetuar lançamentos com base em presunções.
Assim, constituir o crédito fiscal mediante presunção, sem buscar a verdade
material que deve dar substância ao lançamento, além de violação do princípio da
reserva legal, constitui afronta às garantias constitucionais da ampla defesa e do
contraditório, pois, como já teve ocasião de declarar o Tribunal Regional Federal
Fl. 486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.745 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16024.720006/2015-53
18
da Quarta Região, A SUSPEITA DEVERÁ SER PERFEITAMENTE COMPROVADA
PELOS AGENTES FISCAIS.
(...)
A Constituição Federal estatui (artigo 145, § 1°) que os impostos terão caráter
pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte,
dotando o Fisco, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos,
identificar o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do
contribuinte, tudo, porém, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei.
Decorrente da modelagem constitucional onde a tipicidade tributária dos
impostos deve ser conciliada com princípios e normas que formam o estatuto do
cidadão, tem-se dito, com propriedade que os contribuintes são obrigados a fazer
declaração de renda e não de vendas ou de gastos e, se as declarações são
recepcionadas pela Receita Federal do Brasil, tendo o Auditor Fiscal acesso a todo
seu conteúdo e informações, assim, faz-se desvio de poder que elas sejam
desconsideradas, de plano, para fins de arbitramento fiscal.
(...)
O espírito da atual Lei Maior foi o de, sistematicamente, expungir do direito
brasileiro a possibilidade de prevalecer o arbítrio de autoridade, dada a
supremacia das garantias constitucionais do due process of law e seus corolários,
outorgadas a quem quer que seja o sujeito do litígio substancial.
Cumpre, pois, amoldar a normatividade existente às garantias e direitos
constitucionais, sendo imperativo do regime democrático, no dizer da mais alta
Corte do País, que "as leis é que se devem interpretar conforme a Constituição e
não, o contrário" .
Em suma, diante da Carta Constitucional vigente, a tributação da renda não pode
ter base em mero arbitramento fiscal.
Neste caso, a imputação fiscal está sendo construída artificialmente, com suposta
base legal mas, constituindo "ilegitimidade constitucional" e evidente
incompatibilidade com o artigo 43 do Código Tributário Nacional, vez que a
simples imputação de receitas não declaradas não se enquadra no disposto no
artigo 43 do Código Tributário Nacional, e viola a regra insculpida no artigo 146 da
Constituição Federal, no sentido de que o fato gerador ser previsto não em lei
comum, mas em lei complementar.
A norma tipificadora do art.43 do Código Tributário Nacional reclama seja
comprovada e não meramente suposta ou atribuída à existência do que nela se
contém, ou seja, faz-se indispensável demonstrar o fato da disponibilidade
jurídica ou econômica da renda.
Taxativamente, o artigo 43 do Código Tributário Nacional, preceitua como fato
gerador do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza a aquisição
da disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de proventos, não alberga o
Fl. 487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.745 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16024.720006/2015-53
19
arbitramento da existência dela pelo simples entendimento subjetivo do agente
fiscal.
Ainda quando se queira atribuir à normatividade ordinária efeito autorizativo
desse tipo de arbitramento fiscal, tem-se imprestável tal invocação em face à
regra inafastável da alínea "a" do inciso III do artigo 146 da Constituição Federal,
segundo a qual cabe à lei complementar a definição de tributos e espécies, bem
como, em relação aos impostos discriminados na própria Constituição, a dos
respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes.
Neste sentido, a literalidade do art. 43 do Código Tributário Nacional revela que o
fato gerador do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza é a
aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de proventos.
Assim, há de se perquirir o alcance da expressão "aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica de renda", pois, ao agente lançador cabe demonstrar a
ocorrência concreta dos fatos e elementos existentes nessa tipicidade.
Sob o ângulo vernacular, disponibilidade é a qualidade do que é disponível, ou
seja, diz-se da faculdade de dispor dos bens, aludindo-se ao fato destes
encontrarem-se desimpedidos, desembaraçados, passíveis até mesmo de serem
transferidos para o patrimônio de terceiro.
Sobre este prisma jurídico, mesmo aceitando o contexto legal invocado pelo
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, impossível é dizer da aquisição da
disponibilidade jurídica com a simples estimativa mensal de valores de receitas
que foram apresentadas. Pois, nenhuma circunstância pode dispensar a
fiscalização de apurar a verdade material de resultados estimados.
Por outro lado, ainda se fosse o caso de projetar-se a presunção legal, esta
depende de harmonia com os princípios norteadores do direito, especialmente do
direito constitucional e, mais do que isso, também com os princípios lógicos da
identidade, não-contradição e do resultado comprovado.
(...)
DA MULTA
Verifica-se do auto de infração que a multa imputada é de valor equivalente a
75% (setenta e cinco por cento) do principal, o que revela seu efeito confiscatório.
O Código Tributário Nacional, manda que seja dada interpretação benéfica à
gradação da multa, conforme se vê no art. 112, IV, verbis:
(...)
Ora, se o Estado ao regular as obrigações firmadas em particulares limitou à multa
punitiva da falta de pagamento em 2%, quando antes do Código de Defesa do
Consumidor, esse percentual era de livre disposição do credor, impõe-se dar
aplicação benéfica à lei fiscal quanto a penalidade pecuniária.
Art. 52 do Código de Defesa do Consumidor:
Fl. 488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.745 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16024.720006/2015-53
20
(...)
E, mesmo que se pretenda desclassificar a situação de mero inadimplemento
configurável pelo arbitramento, para imputar-se multa punitiva, quando o próprio
arbitramento já é um procedimento punitivo, haveria, no caso, encargos
infracionais superiores ao valor da obrigação principal, o que oferece efeito
confiscatório, expressamente vedado tanto na CF/88, como na lei civil.
(...)
Dessa forma, não pode a Administração Fazendária transformar sua competência
fiscalizatória, em qualquer tipo procedimental destinado a gerar gravosidade
fiscal, agregando ao crédito tributário multa alem do limite da razoabilidade,
tomando-se como tal, o princípio da isonomia, ou seja, o tratamento que é dado
aos créditos privados.
Ademais, a Administração Pública, ao contrário do particular, não pode pretender
desempenho com finalidade lucrativa, com propósito de sacar vantagens dos
administrados, sob pena de afronte aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
A vedação de confisco se direciona tanto ao tributo quanto às multas tributárias,
sejam elas de mora, sejam punitivas. Tal linha de entendimento se funda no
conhecido precedente do Supremo Tribunal Federal no qual restou assentado que
a vedação de confisco se estende também às penalidades, eis a reprodução de
trecho do julgado:
(...)
O poder de tributar deve ser compatível com o de conservar e não com o de
destruir, mostrando-se confiscatório o tributo ou sanção que não apresenta as
características de razoabilidade e justiça, sendo, assim, igualmente atentatório ao
princípio da capacidade contributiva.
No caso em lume o percentual de multa aplicado tem feição indubitavelmente
confiscatória e desproporcional, pois revela imensa discrepância entre o suposto
desrespeito à norma tributária e sua consequência jurídica.
Diz-se suposto desrespeito já que somente em caso de comprovação pelo Fisco do
intuito sonegador, do evidente intuito de fraude, se poderá impor sanções
qualificadas, agravadas, comprovações estas que não ocorreram nestes autos.
Como já frisado, a Fiscalização se limitou a indicar genericamente o "intuito
sonegador" dos Recorrentes, tudo com fulcro na forma escolhida para apuração
do lucro, como se tal bastasse para a aplicação de sanção tão séria e gravosa.
(...)
Portanto, cobrar multa de mora de 75% do principal, como no caso, é imoralidade
administrativa, pois, não há atividade lícita atualmente que proporcione o lucro
Fl. 489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.745 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16024.720006/2015-53
21
suficiente para cobrir o pagamento de tal encargo financeiro, agregado à
elevadíssima carga fiscal, constituindo, um verdadeiro confisco.
É importante que se diga, ainda, a excessiva onerosidade imposta pela parte
economicamente mais forte nas relações, que exige da outra parte gasto absurdo,
que a sacrifica inteiramente, sujeitando-a a perdas intoleráveis.
Esta excessiva onerosidade financeira, imposta à Impugnante, demonstra clara
afronta à moralidade administrativa, porque caracteriza o cumprimento imoral de
uma lei contrária aos princípios e valores plasmados na Constituição.
É que como a moralidade ultrapassa uma noção meramente formal da legalidade,
de cumprimento do ordenamento jurídico, tem-se ilegítimo o intuito de favorecer
o interesse meramente fazendário, ou seja, de aumentar a arrecadação, de
qualquer modo, em desrespeito também ao direito de propriedade.
ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE JUROS SOBRE A MULTA
Assim dispõe o artigo 13 da Lei n° 9.065/95, que altera a legislação tributária
federal e dá outras providências:
(...)
A aplicação da taxa de juros SELIC para os casos acima previstos já é questão
assente, motivo pelo qual não é este o foco deste tópico.
O que se questiona, e se demonstra incabível, é a aplicação desta mesma taxa sob
a multa arbitrada por suposto — porquanto já demonstrada a insubsistência das
imputações — descumprimento da legislação tributária.
Ainda que se considerasse procedente a autuação, o que se admite apenas por
apego ao argumento, não se poderia fazer incidir a taxa de juros sobre a multa
aplicada, haja vista a previsão legal expressa, a que alude o próprio dispositivo
acima reproduzido, de acréscimo de juros apenas aos valores referentes a tributos
e contribuições sociais. Eis a norma:
(...)
Há que se ter clara a distinção entre multa e tributo, eis que a primeira é sinônimo
de sanção imposta por descumprimento da obrigação tributária, enquanto o
segundo se refere a toda prestação pecuniária compulsória, que não constitua
sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa
plenamente vinculada (artigo 3° do Código Tributário Nacional). A multa, assim, é
a sanção que decorre, por exemplo, do não pagamento do tributo, com este não
se confundindo. Este é o motivo de os juros incidirem apenas sobre o principal,
pois a previsão legal estende a sua aplicação somente aos tributos e contribuições
sociais, excluindo de sua abrangência a multa.
(...)
Necessário frisar, por derradeiro, que a Lei n° 9.430/96, de igual forma, não
autoriza a aplicação de juros sobre a multa de ofício, tratando apenas do caso de
Fl. 490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.745 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16024.720006/2015-53
22
multa isolada, consoante jurisprudência acima posta, o que não se verifica nestes
autos.
Evidenciado, portanto, não haver base legal para a aplicação de juros sobre a
multa, o cálculo de atualização do crédito tributário apresentado pelo ente
autuante no presente feito macula o princípio da legalidade previsto nos artigos
5°, inciso II, e 37 da Constituição Federal.
Deste modo, por incabível a aplicação de juros de mora calculados sobre a multa
de ofício, tal como lançados nos autos de infração objeto do presente feito,
forçoso o seu cancelamento por esta Corte.
DOS PEDIDOS
Ante todo o exposto, e tudo mais que dos autos consta, requer-se o
conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, para os fins de reformar-se a
decisão recorrida e julgar insubsistente os Autos de Infração em sua totalidade.
Requer-se ainda, em pleito alternativo e em caso de prevalência das imputações
lançadas acima, sejam os contribuintes solidarizados devidamente excluídos do
polo passivo da obrigação tributária aqui constituída;
No mais, de forma igualmente alternativa, requer-se a redução da multa aplicada
ao patamar mínimo regulamentar, afastando-se a multa qualificada;
Termos em que pede deferimento.
São Paulo, 6 de Outubro de 2016
(...)”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Do Acórdão Recorrido

O presente litígio no processo é oriundo das receitas da atividade apurada no ano
calendário de 2010, as autoridades fiscais constituíram por meio de lançamento de ofício, os
Fl. 491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.745 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16024.720006/2015-53
23
créditos tributários relativos a IRPJ, CSLL, COFINS e PIS/PASEP com base na sistemática do lucro
arbitrado.
Desta feita, a autoridade fiscal lavrou os Autos de Infrações referentes aos
seguintes tributos a saber, IRPJ, CSLL, COFINS e PIS/PASEP relativo ao ano calendário de 2010, bem
como atribuiu responsabilidade solidária, aos Senhores Roberto Restum, Felipe Roberto Restum,
as empresas Port Company Participacoes e Empreendimentos Ltda- ME, Sun Bloom Participacoes
Ltda e a Senhora Adriana Restum.

Nulidade do lançamento

Alegou a Contribuinte que “o Auto de Infração, se baseia unicamente em suposição
de que a Contribuinte tenha cometido a infração pela falta de emissão de documentos fiscais e
que não se pune pela suposição, o que ofenderia o princípio processual dos limites subjetivos e
objetivos da lide, não há como se manter o lançamento, devendo ser acolhida a nulidade por
insubsistência do Auto de Infração”.
Pois bem.
Os Autos de Infrações foram lavrados por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art. 5o
da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
Fl. 492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.745 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16024.720006/2015-53
24
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o
da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com o
art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o
exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que
sejam corretos os fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de Processo
Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Assim, a
decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça recursal sobre
a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados são
suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.

Da Omissão de Receitas da Atividade

A Autoridade Fiscal confeccionou no dia 10 de Julho de 2015, o Relatório Fiscal (e-
fls. 167/184) em face da contribuinte Hot Company Comércio de Confecções constatando que
“conforme informações dos sistemas da RFB, no batimento da GIA - Guia de Informação e
Apuração do ICMS – documento da Secretaria da Fazenda do Est. de São Paulo com a DIPJ –
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - ano-calendário 2010, foi
identificada insuficiência de receita bruta declarada, no valor de R$ 2.817.893,09.declarou em
PGDASN – Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional, no período de
09 a 12/2013, valores mensais inferiores ao apurado pela fiscalização através do Sistema SPED –
Nota Fiscal Eletrônica – Nfe”.
Relatou ainda que “a fiscalizada apresentou em 16/05/2011, DIPJ – lucro presumido
– exercício 2010, relativa ao período de 01/01/2010 a 09/06/2010 e que todos os valores da DIPJ
estão zerados”.
Fl. 493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.745 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16024.720006/2015-53
25
Intimada a apresentar a documentação necessária à execução dos trabalhos de
auditoria fiscal, a contribuinte não apresentou os livros contábeis e fiscais solicitados,
impossibilitando a correta apuração do lucro da contribuinte.
Assim, a fiscalização pontuou que procedeu o arbitramento do lucro, com base no
artigo 530, III, do RIR/99.
Por fim, a autoridade fiscal concluiu no Relatório Fiscal que o sujeito passivo agiu
com dolo, objetivando suprimir ou reduzir tributo mediante conduta fraudulenta e indício de
crime contra a ordem tributária, assim, autuou a Contribuinte Hot Company Comércio de
Confecções, bem como atribuiu responsabilidade solidária, aos Senhores Roberto Restum, Felipe
Roberto Restum, as empresas Port Company Participacoes e Empreendimentos Ltda- ME, Sun
Bloom Participacoes Ltda e a Senhora Adriana Restum.
Ato Contínuo, a DRF de Sorocaba-SP lavrou os autos de infrações de IRPJ, CSLL,
COFINS e PIS/PASEP (e-fls. 185/230) em face da contribuinte e responsáveis solidários, sob o
fundamento de omissão de receita da atividade.
Instada a manifestar no prazo de 30 (trinta) dias sobre os referidos autos de
infrações, a Contribuinte em sede de impugnação aduziu que “que se tem, no caso, mero
arbitramento realizado com base em quadro demonstrativo composto por valores de estimativa
fiscal imputados pelo autuante, e os malsinados autos de infração ainda padecem de nulidade
insanável por faltar a especificação descritiva do enquadramento nos dispositivos de lei, existindo,
apenas, invocações de normas legais sem a demonstração da tipicidade para o caso”.
Aduziu que “o IRPJ foi calculado com o coeficiente de 9,60%, quando deveria ter o
coeficiente de 8%, uma vez que a presunção de receitas apontadas decorre de atividades
comerciais. Por outro lado, as próprias normas regulamentares do imposto de renda desautorizam
o arbitramento quando se trata de contribuinte que apresentou declaração de rendas e não houve
diligências e averiguações dos agentes lançadores, que possam oferecer dados concretos de sua
apuração pessoal e específica”.
Asseverou que “não pode prosperar o enquadramento dos sócios e administradores
como sujeitos passivos nesta condição, pois os sócios são pessoas distintas da pessoa jurídica,
assim, não atende aos pressupostos da solidariedade”.
O responsável solidário Sun Bloom Participações Ltda impugnou os autos de
infrações, sustentando “no que tange à cobrança do imposto por solidariedade, não pode
prosperar o enquadramento da empresa Impugnante como sujeito passivo por responsabilidade
tributária, vez que é pessoa jurídica distinta da autuada e nesta condição não concorre com as
atividades daquela, assim, não atende aos pressupostos da solidariedade”.
A DRJ após a análise das impugnações apresentadas, julgou- as procedente em
parte, mantendo o crédito tributário lançado em face da contribuinte; mantendo a
responsabilidade solidária da Sun Bloom Participações Ltda e declarando definitiva a
Fl. 494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.745 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16024.720006/2015-53
26
responsabilidade solidária dos sócios, Roberto Restum, Felipe Roberto Restum, Adriana Restum e
Port Company Participações e Empreendimentos Ltda- ME.
Pois bem.
Insta destacar, que os lançamentos realizados pela autoridade fiscal apontaram
omissão de receitas tributáveis durante o período de 01/01/2010 a 09/06/2010, vez que a
empresa deixou de informar indevidamente na DIPJ retificadora, os valores de receitas obtidos
pelas vendas realizadas no valor de R$ 2.817.893,09 no ano calendário de 2010.
Destaca-se que a Contribuinte, devidamente intimada através do Termo de
Intimação Fiscal N° 001 (e-fls. 64/66) deixou de apresentar a fiscalização os livros contábeis para a
apuração do lucro líquido obtido no ano calendário de 2010.
Assim, como a contribuinte não se desincumbiu do ônus da demonstração de que
as receitas das vendas realizadas foram devidamente tributadas, a autoridade fiscal enquadrou a
empresa na prática de omissão de receitas pela falta de recolhimento de tributos devidos.
A Contribuinte inconformada com o acórdão recorrido, interpôs Recurso Voluntário,
repetindo praticamente a fundamentação apresentada na impugnação, cujos argumentos foram
detalhadamente apreciados pelo julgador a quo, razão pela qual adoto como minhas razões de
decidir a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos, utilizando da faculdade prevista ao
Conselheiro Relator nos termos do parágrafo 12 do art.114 do Regimento Interno do CARF, senão
vejamos:
“Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
Outrossim, transcrevo e adoto, como razão de decidir, o voto proferido no Acórdão
de no 03-71.681 proferido pela 2a Turma da DRJ/BSB em 08/07/2016, como razão de decidir:
“(...)
3. DO MÉRITO
(...)
Por outro lado, embora a fiscalizada tenha apresentado DIPJ retificadora com
todos os valores zerados, em 16/05/2011, para o período de 01/01/2010 a
09/06/2010, na GIA –Guia de Informação e Apuração do ICMS- DA SEFAZ/SP,
declarou que realizou vendas no valor de R$ 2.817.893,09, no ano-calendário de
2010.
Clara está a ocorrência de atividades operacionais com a obtenção de receitas
tributáveis durante o período sob fiscalização. Como se observa nos presentes
Fl. 495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.745 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16024.720006/2015-53
27
autos, nada foi apresentado pela Impugnante no curso do procedimento fiscal
para refutar os valores das receitas operacionais apurados pela Autoridade Fiscal.
Assim, os valores constantes às fls. 19/20, foram considerados como receitas
operacionais auferidas e não declaradas, ensejando o lançamento de ofício do
IRPJ, CSLL, COFINS e PIS incidentes sobre tais receitas não oferecidas à tributação.
Mediante a falta de resposta da fiscalizada e ausência dos livros contábeis, o que
impossibilitou a correta apuração do lucro líquido, foi procedido o arbitramento,
com base no artigo 530, inciso III do RIR/99:
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário,será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Leino 8.981, de
1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
...........................................................................................................................
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do
parágrafo único do art. 527;
O tratamento tributário a ser procedido no caso de omissão de receitas está
previsto no art. 537 do RIR/99 a seguir reproduzido:
Art. 537. Verificada omissão de receita, o montante omitido será computado para
determinação da base de cálculo do imposto devido e do adicional, se for o caso,
no período de apuração correspondente, observado o disposto no art. 532 (Lei no
9.249, de 1995, art. 24).
A legislação é clara ao enquadrar a presente hipótese como omissão de receitas,
uma vez que, apesar de intimada, a interessada não contestou os valores
declarados nas GIA.
Em face do exposto, nenhum reparo é cabível ao procedimento fiscal quanto à
apuração do imposto devido pelo contribuinte, em relação a tais receitas
omitidas.
(...)”.
Isto Posto, pode-se concluir através da análise dos autos, que a Recorrente, não
trouxe aos autos a comprovação que as receitas das vendas realizadas foram devidamente
tributadas, configurando assim, a omissão de receitas auferidas, desta feita, o lançamento deve
ser mantido em sua totalidade, não merecendo reparo a decisão recorrida neste tópico.

Do Arbitramento do Lucro

Asseverou a Recorrente que “mero arbitramento realizado com base em quadro
demonstrativo composto por valores de estimativa fiscal imputados pelo autuante, e os
Fl. 496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.745 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16024.720006/2015-53
28
malsinados autos de infração ainda padecem de nulidade insanável por faltar a especificação
descritiva do enquadramento nos dispositivos de lei, existindo, apenas, invocações de normas
legais sem a demonstração da tipicidade para o caso”.
Sustentou que “as próprias normas regulamentares do imposto de renda
desautorizam o arbitramento quando se trata de contribuinte que apresentou declaração de
rendas e não houve diligências e averiguações dos agentes lançadores, que possam oferecer
dados concretos de sua apuração pessoal e específica”.
Pois bem.
Cabe esclarecer, que o arbitramento do lucro ora em debate decorre da não
apresentação pela contribuinte, dos livros e documentos de sua escrituração relativa aos períodos
de 01/01/2010 a 01/06/2010.
Destaca-se que a empresa deveria ter apresentado o Livro Diário e Razão, no
entanto, como não havia escrita regular, foi procedido o arbitramento do lucro.
É notório que o arbitramento é modalidade ou regime de apuração do lucro que se
deu no presente caso em virtude de a contribuinte haver deixado de apresentar a escrituração
comercial e fiscal, apesar de ter sido devidamente intimada, tal como descrito no Relatório Fiscal
(e-fls. 167/184), de acordo com o artigo 530 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99.
Senão vejamos:
“Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de
1995, art. 47, e Lei n2 9.430, de 1996, art. 12):
(...)
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do
parágrafo único do art. 527”.
Pois bem.
Há de se concluir que, a não apresentação dos livros e documentos necessários à
apuração do lucro presumido implica na consequente apuração do IRPJ e CSSL com base no lucro
arbitrado em consonância com o artigo 530 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99.
Assim, como a Contribuinte ao interpor Recurso Voluntário, repetiu praticamente a
fundamentação apresentada na impugnação, cujos argumentos foram detalhadamente
apreciados pelo julgador a quo, adoto como minhas razões de decidir a decisão recorrida, pelos
seus próprios fundamentos, utilizando da faculdade prevista ao Conselheiro Relator nos termos do
parágrafo 12 do art.114 do Regimento Interno do CARF, senão vejamos:
“Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
Fl. 497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.745 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16024.720006/2015-53
29
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;”.
Outrossim, transcrevo e adoto, como razão de decidir, o voto proferido no Acórdão
de no 03-71.681 proferido pela 2a Turma da DRJ/BSB em 08/07/2016, como razão de decidir:
“(...)
Voto
(...)
Do Arbitramento do Lucro
Alegou o contribuinte que a autuação imputada pela autoridade fiscal teria sido
feita por amostragem e que teria havido mero arbitramento realizado em quadro
demonstrativo por valores de estimativa fiscal.
Argumentou que as próprias normas do imposto de renda desautorizam o
arbitramento, uma que a impugnante teria apresentado declaração de rendas e a
autoridade fiscal não realizou diligências para a busca de dados concretos para
apuração específica.
Asseverou que a autoridade fiscal deveria ter demonstrador a ocorrência concreta
dos fatos e elementos existentes na tipicidade “aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica de renda”.
Conforme relatado, a autoridade fiscal procurou dar ciência ao contribuinte e seus
sócios das intimações e demais termos que foram produzidos durante a
fiscalização.
Por outro lado, embora a fiscalizada tenha apresentado DIPJ retificadora com
todos os valores zerados, em 16/05/2011, para o período de 01/01/2010 a
09/06/2010, na GIA –Guia de Informação e Apuração do ICMS- DA SEFAZ/SP,
declarou que realizou vendas no valor de R$ 2.817.893,09, no ano-calendário de
2010.
Clara está a ocorrência de atividades operacionais com a obtenção de receitas
tributáveis durante o período sob fiscalização. Como se observa nos presentes
autos, nada foi apresentado pela Impugnante no curso do procedimento fiscal
para refutar os valores das receitas operacionais apurados pela Autoridade Fiscal.
Assim, os valores constantes às fls. 19/20, foram considerados como receitas
operacionais auferidas e não declaradas, ensejando o lançamento de ofício do
IRPJ, CSLL, COFINS e PIS incidentes sobre tais receitas não oferecidas à tributação.
Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.745 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16024.720006/2015-53
30
Mediante a falta de resposta da fiscalizada e ausência dos livros contábeis, o que
impossibilitou a correta apuração do lucro líquido, foi procedido o arbitramento,
com base no artigo 530, inciso III do RIR/99:
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de
1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
...........................................................................................................................
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do
parágrafo único do art. 527;
O tratamento tributário a ser procedido no caso de omissão de receitas está
previsto no art. 537 do RIR/99 a seguir reproduzido:
Art. 537. Verificada omissão de receita, o montante omitido será computado para
determinação da base de cálculo do imposto devido e do adicional, se for o caso,
no período de apuração correspondente, observado o disposto no art. 532 (Lei no
9.249, de 1995, art. 24).
A legislação é clara ao enquadrar a presente hipótese como omissão de receitas,
uma vez que, apesar de intimada, a interessada não contestou os valores
declarados nas GIA.
Em face do exposto, nenhum reparo é cabível ao procedimento fiscal quanto à
apuração do imposto devido pelo contribuinte, em relação a tais receitas
omitidas.
Quanto ao questionamento do contribuinte no que tange ao coeficiente aplicação
de 8% ao invés de 9,6%, não lhe assiste razão uma vez que a autoridade fiscal
aplicou o disposto 532 do RIR/99, o qual remete ao, § 2, do art. 15o, da Lei no
9.249, de 1995, que determina um acréscimo de 20% à alíquota de 8%. Art. 532. O
lucro arbitrado das pessoas jurídicas, observado o disposto no art. 394, § 11,
quando conhecida a receita bruta, será determinado mediante a aplicação dos
percentuais fixados no art. 519 e seus parágrafos, acrescidos de vinte por cento
(Lei no 9.249, de 1995, art. 16, e Lei no 9.430, de 1996, art. 27, inciso I). ... Art. 519.
Para efeitos do disposto no artigo anterior, considera-se receita bruta a definida
no art. 224 e seu parágrafo único. ... § 3o No caso de atividades diversificadas,
será aplicado o percentual correspondente a cada atividade (Lei no 9.249, de
1995, art. 15, § 2o). Lei 9.249/95 Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada
mês, será determinada mediante a aplicação do percentual de 8% (oito por cento)
sobre a receita bruta auferida mensalmente, observado o disposto no art. 12 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, deduzida das devoluções,
vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, sem prejuízo do
disposto nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
(Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014).
Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.745 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16024.720006/2015-53
31
Por fim, cabe consignar que o decidido quanto ao lançamento do IRPJ deve
nortear a decisão acerca dos lançamentos decorrentes, tendo em vista que
decorrem dos mesmos elementos de convicção.
De se rejeitar, portanto, as alegações da impugnante nesse item”.

Da Responsabilidade Tributária

Sustentou a Contribuinte, que na cobrança do imposto por solidariedade, não pode
prosperar o enquadramento dos sócios e administradores como sujeitos passivos nesta condição,
pois os sócios são pessoas distintas da pessoa jurídica, assim, não atende aos pressupostos da
solidariedade.
Asseverou que de acordo com o artigo 124, inciso I, do Código Tributário Nacional,
são pessoas solidariamente obrigadas quando se deflagra o interesse comum da responsabilidade,
neste caso, deve haver necessariamente a situação que constitua o fato gerador do tributo em
causa.
Pois bem.
Os sócios Roberto Restum, Felipe Roberto Restum, Adriana Restum, bem como a
empresa Port Company não impugnaram os autos de infrações, desta feita, fica confirmada a
preclusão do direito de defesa, ficando mantidas as exigências nos termos do art. 17 do Decreto
70.235/72, cujo teor segue abaixo:
“Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante”.
A Contribuinte apresentou em sede recursal razões e fundamentos para o
afastamento da sujeição passiva dos sócios, no entanto, cabe destacar, que a empresa não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada aos sócios, senão vejamos o teor da
Súmula CARF n°. 172:
“Súmula CARF no 172 A pessoa indicada no lançamento na qualidade de
contribuinte não possui legitimidade para questionar a responsabilidade
imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021)”.
Ademais, o STJ decidiu ainda sobre a matéria no Tema 649, senão vejamos:
“A pessoa jurídica não tem legitimidade para interpor recurso no interesse do
sócio". Assim, a “substituição processual depende de expressa previsão legal, e
não há lei que autorize a sociedade a interpor recurso contra a decisão que, na
execução contra ela ajuizada, inclua no polo passivo os respectivos sócios”
(Recurso Especial Repetitivo no 1347627/SP - Tema 649)”.
Fl. 500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.745 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16024.720006/2015-53
32
Assim, considerando que não foram impugnadas a responsabilidade solidária
impostas aos sócios Roberto Restum, Felipe Roberto Restum, Adriana Restum, bem como a
empresa Port Company desde o início do contencioso administrativo, ficam as mesmas mantidas
em definitivo, nos termos do artigo 17 do Decreto n°. 70.235/72.
No que a responsabilidade solidária imposta a empresa SUN BLOOM por violar o
artigo 124, I, do CTN.
Preconiza a referida norma legal que:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
....
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
Cabe elucidar, que a SUM BLOOM está configurada como uma das responsáveis
pela função de fazer com que o patrimônio gerado pela atividade econômica do grupo seja
ocultado da execução fiscal, restando caracterizada a existência de interesse comum na situação
de constituição do crédito tributário, dada a sua atuação para encobrir o real potencial econômico
das empresas mapeadas no relatório fiscal.
Desta forma, adoto como minhas razões de decidir a decisão recorrida, pelos seus
próprios fundamentos, utilizando da faculdade prevista ao Conselheiro Relator nos termos do
parágrafo 12 do art.114 do Regimento Interno do CARF, senão vejamos:
“Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução,
serão assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou
por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o
nome dos conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição,
especificando-se, se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o
relator restou vencido e o voto vencedor.
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;”.
Assim, transcrevo e adoto, como razão de decidir, o voto proferido no Acórdão de
no 03-71.681 proferido pela 2a Turma da DRJ/BSB em 08/07/2016, como razão de decidir:
“II. DA IMPUGNAÇÃO DA EMPRESA SUM BLOOM PARTICIPAÇÕES LTDA
1. Da preliminar de ilegitimidade passiva
Conforme consignado no relatório, alegou o impugnante, SUM BLOOM
PARTICIPAÇÕES LTDA, que os sócios são pessoas distintas das pessoas jurídicas.
Portanto, não se subsumem ao conceito de responsabilidade solidária do artigo
Fl. 501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.745 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16024.720006/2015-53
33
124, inciso I, do Código Tributário Nacional, uma vez que lá há o requisito de dois
ou mais contribuintes atuarem efetivamente na configuração do interesse comum
e , tampouco, do inciso II, uma vez que não consta dos autos que os sócios da
Impugnante tenham dado saída de mercados sem a emissão de documentos
fiscais para caracterização da sonegação fiscal.
Adicionalmente, argumenta que a autuada exerce suas atividades no ramo de
comércio de confecções, enquanto a SUM BLOOM é uma empresa de
participações sem nenhuma gerencia nas atividades das empresas dais quais
participa. Inicialmente releva ressaltar que a responsabilização solidária dos
administradores da pessoa jurídica se insere no tema das garantias do crédito
tributário e visa, desde logo, carrear as provas necessárias para caracterizar a
responsabilidade de terceiros, assegurando-lhes a apresentação de suas razões de
impugnação e, por conseguinte, o exercício do direito constitucional da ampla
defesa no processo administrativo, dispensando a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional de requerer o redirecionamento da execução fiscal contra sujeito
passivo não incluído na Certidão de Dívida Ativa.
Tomando por base o relatório do grupo econômico denominado de Restum,
elaborado pela DRF/Jundiaí, a autoridade fiscal procedeu à responsabilização
solidária da empresa Sum Bloom tomando por base Art. 124, inciso I, da Lei n°
5.172/66.
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
....
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
Quanto à responsabilidade solidária de empresas integrantes de grupo econômico
e que tenha interesse comum na situação de constituição do crédito tributário,
temos o Acórdão no 3302002.373, de 17/12/2013, do CARF:
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO.
Caracterizado o interesse comum das pessoas jurídicas na situação que constitua
o fato gerador da obrigação principal, e, por outro lado, havendo previsão legal
que estabelece a obrigação solidária entre empresas integrantes de grupo
econômico, correta a designação das pessoas jurídicas como sujeitos passivos
solidários.
Conforme relatório da Delegacia da Receita Federal de Jundiaí, anexada aos autos,
o Sr. Roberto Restum comanda, em conjunto com sua esposa, a Sra. Adriana
Restum o grupo econômico nomeado por aquela Delegacia como Grupo Restum.
Fl. 502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.745 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16024.720006/2015-53
34
Esse grupo tem como objeto principal a comercialização de roupas, sapatos e
acessórios, utilizando-se de diversas marcas próprias com o objetivo de atingir o
mais variado público consumidor.
Ressalta também aquele relatório que, diferentemente da praxe administrativa
comercial em que grupos empresariais são constituídos por uma matriz e diversas
filiais, centralizando sua administração, operações e recolhimento de tributos, no
grupo Restum cada uma das lojas é constituída como uma empresa autônoma,
possuindo ato constitutivo e CNPJ distintos, conforme se pode constatar em
trecho pinçado desse documento:
Esse fato permitiu que tais empresas recolhessem, por muito tempo, apenas IRRF
e Contribuição Previdenciária sobre a folha salarial sem chamar a atenção do
Órgão tributário para a omissão do recolhimento dos demais tributos. Assim, em
conjunto, as empresas movimentaram cerca R$ 200 milhões em 2010, mas
deixaram de pagar IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, motivo pelo qual o grupo foi
selecionado para submeter-se a procedimento de fiscalização.
...
Constatou-se que a pulverização do grupo em inúmeras empresas distintas tem
como objetivo desmembrar seu faturamento, encobrindo seu real potencial
econômico e mantendo o Fisco à margem de suas atividades, uma vez que os
baixos faturamentos apresentados por cada unidade não despertam o interesse
fiscal. Importante salientar também que, além da pulverização do faturamento,
há também uma diminuição, quando não uma supressão, dos valores faturados
por cada membro do Grupo, diminuindo ainda mais os faturamentos individuais.
Outro fator importante reside no fato de que as empresas componentes
cumpriam as obrigações acessórias de entrega de declarações, porém, o faziam
inicialmente com valores “zerados” e, num segundo momento, classificavam suas
receitas de forma errônea, diminuindo sobremaneira os valores dos tributos a
pagar. Tal procedimento dava ao Fisco a equivocada idéia de que as empresas
eram cumpridoras do seu dever fiscal, já que se pressupõe que os dados
constantes das declarações estão corretos, ademais que, uma vez entregue as
declarações, somente com a ação humana verifica-se a irregularidade do
contribuinte.
...
Mas não é só aí que reside a fraude. Além de possuir um grande número de
empresas ativas, o Grupo constituía e encerrava constantemente novas empresas
(usamos o verbo no passado já que os fatos apurados correspondem aos períodos
de 2010, 2011 e 2012, se bem que há fortes indícios que o modus operandi
perdure hodiernamente). Desse modo, quando determinada empresa começava a
“interessar” ao Fisco, esta era sumariamente encerrada e uma outra era colocada
no seu lugar. Para viabilizar estas operações de troca de empresas, o Grupo
mantinha verdadeiro estoque de sociedades constituídas inicialmente na JUCESP,
Fl. 503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.745 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16024.720006/2015-53
35
porém sem cadastro no CNPJ; assim, quando do encerramento das atividades de
determinada empresa cadastrada junto a RFB, imediatamente já se realizava novo
cadastro no CNPJ de empresa estocada na JUCESP, não havendo qualquer
prejuízo na operação da unidade.
Utilizava-se também de interpostas pessoas, seja para constituir a empresa, seja
para operar fraudulentamente, seja para proteção patrimonial quando do
encerramento, com a cíclica constituição de novas empresas em nome de
“laranjas” e/ou “testas de ferro”. Essas empresas, conforme sua função dentro do
Grupo, por vezes eram transferidas aos reais titulares (família Restum), por vezes
eram operadas em nome das interpostas pessoas e por vezes eram transferidas a
estas quando de seus encerramentos, assim a responsabilidade tributária daí
decorrente recairia sobre os “laranjas”. Há, inclusive, ações judiciais movidas por
terceiros contra o Grupo no sentido de verem seus nomes afastados das
empresas componentes com a alegação do uso indevido de seus nomes.
...
Finalmente, para que se conheça o Grupo por completo, há que se mencionar a
ala patrimonial a qual é utilizada para salvaguardar o patrimônio do Grupo.
Utilizando-se do conceito de autonomia das pessoas jurídicas e da limitação de
responsabilidade ao capital social (art. 1052 da Lei 10.406/02 – Código Civil), uma
vez que as empresas operacionais possuem nenhum ou mínimo patrimônio, o
Grupo concentra seu patrimônio em duas empresas, a saber: Port Company
Participações e Empreendimentos Ltda. – CNPJ 10.528.300/0001-00 e Sun Bloom
Participações Ltda. – CNPJ 02.067.055/0001-44. Estas empresas praticamente não
executam atos negociais (exceção é a compra e venda do patrimônio), tentando
assim manter-se distante dos fatos geradores tributários.
Essa segregação constitui-se tão somente de outro ardil do Grupo, já que tal
patrimônio está intrinsicamente ligado às operações deste, sendo composto,
basicamente, de imóveis onde estão localizadas as lojas, de veículos utilizados nas
operações comerciais e de suas marcas e patentes. Logicamente há também
imóveis e veículos não afetados pelas operações, entretanto, os recursos
utilizados na sua aquisição provêm das operações e por conseguinte de créditos
tributários sonegados, devendo, portanto, servir para satisfazer as pretensões
fiscais.
Vê-se, então, que o Grupo utiliza-se da abertura e encerramento de inúmeras
empresas, mantendo, inclusive, “estoque” de novas empresas a serem utilizadas
em tais operações, bem como da criação de empresas cujo quadro societário é
composto por interpostas pessoas para, deliberada e intencionalmente, suprimir
o pagamento de tributos, seja levando o Fisco ao erro na identificação do sujeito
passivo, seja suprimindo informações que levariam à correta apuração do
quantum tributário, seja na proteção e ocultação do patrimônio do Grupo de uma
eventual execução fiscal.
Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.745 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16024.720006/2015-53
36
No que tange às empresas de participações, a SUM BLOOM está configurada
como uma das responsáveis pela função de fazer com que o patrimônio gerado
pela atividade econômica do grupo seja ocultado da execução fiscal, restando
caracterizada a existência de interesse comum na situação de constituição do
crédito tributário, dada a sua atuação para encobrir o real potencial econômico
das empresas mapeadas no citado relatório.
De se rejeitar, portanto, as alegações da impugnante nesse subitem.
(...)”.

Da Multa de Ofício Aplicada

Pontuou a Contribuinte que “não deve prevalecer a aplicação da multa, no
percentual de 75%.
Pois bem.
Insta elucidar, que a multa aplicada pela fiscalização, foi a multa de ofício disposta
no art. 44, inciso I, § 1o da Lei no 9.430/96 qualificada pela autoridade fiscal conforme preconiza o
art. 71 da Lei no 4.502/1964 diante do ilícito tributário de omissão de receitas cometido pela
contribuinte.
Deve se destacar que enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser
cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada
ao princípio da estrita legalidade. Desta feita, não se que se falar na ilegalidade da multa aplicada,
conforme pleiteia a contribuinte.

Do Efeito Confiscatório da Multa Aplicada

No que tange a alegação de que a penalidade aplicada teria efeito confiscatório,
deve-se destacar que esta Turma de Julgamento não pode apreciar tais questões, conforme
determinada a Súmula CARF no 2, vinculante a todos os conselheiros julgadores.
Senão vejamos, a Súmula CARF no. 2, cujo teor segue abaixo:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.

Da Ilegalidade de Cobranças de Juros sobre a Multa Aplicada

Fl. 505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.745 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16024.720006/2015-53
37
A Recorrente sustentou que não se pode fazer incidir a taxa de juros sobre a multa
aplicada, haja vista a previsão legal expressa, a que alude o próprio dispositivo, de acréscimo de
juros apenas aos valores referentes a tributos e contribuições sociais.
Alegou ainda que o “cálculo de atualização do crédito tributário apresentado pelo
ente autuante no presente feito macula o princípio da legalidade previsto nos artigos 5°, inciso II, e
37 da Constituição Federal”.
Pois bem.
Deve se destacar que enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser
cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada
ao princípio da estrita legalidade.
No que tange a alegação de que a penalidade aplicada ofende o princípio da estrita
legalidade, deve-se destacar que esta Turma de Julgamento não pode apreciar tais questões,
conforme determinada a Súmula CARF no 2, vinculante a todos os conselheiros julgadores.
Senão vejamos, a Súmula CARF no. 2, cujo teor segue abaixo:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.
No tocante a incidência de juros de mora sobre multa. Este tema também está
pacificado no âmbito deste Conselho, objeto da Súmula CARF no 108, cujo teor segue abaixo:
“Súmula CARF no 108. Incidem juros moratórios, calculados à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia- SELIC, sobre o
valor correspondente à multa de ofício (Vinculante, conforme Portaria ME
no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019)”.
Isto posto, voto por rejeitar o pleito do contribuinte de ilegalidade dos juros sobre
multa.

Dispositivo

Isto posto, voto em rejeitar a preliminar suscitada, e no mérito, em negar
provimento ao recurso voluntário, mantendo-se a decisão de primeira instância. Processo
referente à assunção de carga extraordinária de que trata o art. 6o da Portaria MF no 278, de
2025.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.745 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16024.720006/2015-53
38

Fl. 507
DF CARF MF
Original